Tribunal: TJDFT
Processo: 0742627-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO CABIMENTO. LAUDO MÉDICO PERICIAL. INCAPACIDADE TOTAL NÃO PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO POR TRATAMENTO CIRÚRGICO. PROVAS SUFICIENTEMENTE AVALIADAS. ALTA PROGRAMADA. ILEGALIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. SEM PRAZO FINAL. REABILITAÇÃO A SER APURADA PELO INSS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O artigo 42 da Lei 8.213/1991 prevê a concessão da aposentadoria por invalidez nos casos de incapacidade insuscetível de reabilitação.
2. A perícia foi clara ao concluir que não há incapacidade permanente do autor, tendo em vista que ainda há possibilidade de realização de cirurgia. A possibilidade de tratamento cirúrgico, e que foi indicação do próprio médico do autor/apelante. 2.1. Embora não haja garantia de recuperação plena, a cirurgia pode permitir a reabilitação do autor ou até sua recolocação no mercado de trabalho, o que afasta a concessão da aposentadoria por invalidez, nos termos da lei.
3. A prova pericial resultou de exame do autor e de toda a documentação apresentada para concluir que não apresentava qualquer limitação ou incapacidade permanente para o exercício de suas atividades profissionais habituais. 3.1. Os documentos médicos particulares, elaborados unilateralmente, não prevalecem sobre o laudo pericial judicial, confeccionado sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
4. “[...] é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade da alta médica programada para cancelamento automático do benefício previdenciário de auxílio-doença, sem que haja prévia perícia médica que ateste a capacidade do segurado para o desempenho de atividade laborativa que lhe garanta a subsistência, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Confira-se: REsp 1.597.725/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1o/7/2019; REsp 1.717.405/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018; AgInt no REsp 1.547.190/MT, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 18/5/2018.”(AgInt no AREsp n. 1.636.633/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 22/10/2020).
5. A cessação do benefício não pode decorrer apenas do decurso do tempo. A manutenção do benefício deve perdurar até efetiva reabilitação, a ser apurada pelo INSS em procedimento administrativo com contraditório.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.